Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karlla Mayara de Godoy Vieira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 111014347 do processo de referência) que, na ação de sustação de protesto mediante caução, processo 0730302-58.2021.8.07.0003, promovido pela ora agravante em desfavor de Gold Lyon Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, fazendo-o nos seguintes termos (grifos nossos): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, no qual a parte autora busca a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que em meados 2017 celebrou negócio jurídico com a parte ré para a aquisição de um imóvel e cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e na conclusão do contrato não possuía nenhuma dívida com a ré. Todavia, ao tentar adquirir novo imóvel, em setembro de 2021, foi surpreendida com uma restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes, lançada pela empresa ré, de um débito no valor de R$ 567,42, com data de 14/07/2017, cuja origem é desconhecida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea que permita constatar a inexistência do débito em questão, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a negativação do nome da autora e a celebração de contrato de compra e venda entre as partes, não há elementos nos autos que permitam concluir em juízo provisório, a irregularidade dos valores cobrados pela ré e se de fato a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é indevida. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Ressalta-se que a inscrição foi lançada em julho de 2017 e a ação foi proposta apenas no ano de 2021, tal lapso temporal não é compatível com a alegação de urgência. Por último, a respeito da caução prestada pela autora da quantia de R$ 707,79, o valor depositado não abrange a totalidade do débito atualizado, considerando a data em que foi lançada a restrição, e a parte sequer apresentou os cálculos para demonstrar como chegou ao referido valor. Portanto, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Inconformada com a decisão acima, a autora interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32124957), a agravante diz que a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes mediante caução não trará nenhum prejuízo à agravada, pois, caso seja confirmada a existência do débito, ele já estará garantido em juízo. Destaca que a decisão agravada merece ser reformada, pois a autora/agravante está sendo impedida de realizar negócios em razão da negativação efetuada pela agravada. Afirma inexistir o débito. Conta que adquiriu imóvel de propriedade da agravada em meados de 2017, tendo cumprido todas as obrigações contratuais. Alega não possuir nenhuma dívida com a agravada quando da conclusão do contrato. Diz nunca ter recebido qualquer correspondência acerca da negativação do seu nome nem cobrança do suposto débito. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o caso em apreço. Ao final, pede o provimento do agravo e a concessão de tutela, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seu nome seja retirado dos cadastros de restrição ao crédito. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32129662 e 32129663. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. A princípio, reitero que o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes sob os argumentos de que a) não haveria prova idônea acerca da inexistência do débito e de que b) a caução prestada não abarcaria a totalidade do débito atualizado, não tendo a autora/agravante apresentado cálculo algum que justificasse o valor de R$ 707,79 (setecentos e sete reais e setenta e nove centavos). Irretocável a decisão do magistrado. A autora/agravante apresenta, a título de comprovação da inexistência do débito, “contrato de compra e venda de unidade concluída, mútuo com alienação fiduciária em garantia – Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Recursos do FGTS” (Id 108710866 do processo de referência). Pelo contrato, a autora/agravante adquiriu da ré/agravada o imóvel sito na QNO 12 Bloco B apartamento 1204, figurando a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária da operação, que tem prazo total de 360 meses, conforme cláusula B-8. Nessa toada, não há como se aferir, em sede liminar, que a celebração deste contrato implica, por si só, a inexistência de débito perante a agravada. Pelo contrário, a celebração do contrato enseja a conclusão de que, no passado, foi entabulado negócio jurídico entre as partes e do pacto poder-se-ia verificar o surgimento de eventuais débitos, em virtude do trato sucessivo da relação obrigacional. Outrossim, a alegação de que a ré/agravada não experimentaria prejuízo já que o débito estaria garantido por meio da caução é esvaziada diante da constatação de que não há comprovação de que o valor requerido a título de garantia abarca a totalidade do débito. Como bem ponderado pelo magistrado a quo, a autora/agravante deixou de demonstrar como alcançou o valor de R$ 707,79 (setecentos e sete reais e setenta e nove centavos) como valor atualizado do débito. Dessa forma, à míngua de comprovação de que o valor apresentado representa o montante total atual do débito, não há como se reconhecer a antecipação da tutela para a retirada do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria é firme nesse sentido, conforme se verifica dos julgados adiante transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. EXCLUSÃO DE LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONCERTO. OBJETO. ANÁLISE DE COMPRA FATURADA. CONTRATO COMUTATIVO E BILATERAL. ARGUIÇÃO DE NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONCERTO. AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Conquanto tornada controvertida a subsistência do fornecimento dos produtos que integram o objeto do contrato alinhado entre as litigantes, imputado o fornecimento e emitida nota fiscal retratando a operação em desfavor da adquirente, com a subsequente cobrança do importe retratado no documento fiscal e inscrição do nome da sacada em cadastro de inadimplentes, a elisão da inscrição, derivando da premissa de que derivara de débito inexistente, deve estar lastreada em elementos passíveis de revestirem de verossimilhança ao aduzido e, ainda, oferecimento de garantia correspondente à obrigação, obstando a ausência desses pressupostos a concessão de tutela provisória volvida à elisão da cobrança e do lançamento defronte a ausência de elementos aptos a conduzirem plausibilidade ao direito invocado. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1303755, 07303202520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXISTÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. A comprovação das afirmações da recorrente, no sentido de que não apresenta qualquer débito junto à instituição financeira recorrida, depende de dilação probatória. Por este motivo, não é possível determinar a retirada de seu nome de cadastro de proteção ao crédito em sede de cognição sumária. 2. O simples ajuizamento de demanda para obter a declaração de inexistência do débito não tem o condão de ensejar o deferimento do pedido de exclusão do nome da devedora dos cadastros de restrição ao crédito. Isso porque o registro da inadimplência do devedor está incluído entre as gestões de cobrança. Como se trata de um direito do credor, a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes é considerada ato legítimo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a antecipação de tutela para fins de exclusão/abstenção de anotação do nome do devedor nos cadastros restritivos ao crédito envolve três requisitos. Com efeito, exige-se o ajuizamento de ação que conteste a existência total ou parcial do débito, bem como a demonstração da cobrança indevida e o depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 924116, 20150020246906AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 15/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É evidente, assim, ser imprescindível a produção de outros elementos de prova para superar o estado de incerteza quanto à inexistência do débito que originou o protesto. Além disso, igualmente imprescindível o depósito de caução idônea da totalidade do débito para que haja a exclusão liminar do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, por ser necessária a regular instrução do feito. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “a restrição impede a autora de realizar negócios”, lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante, que espera ver de imediato o seu nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora